Tribunal: TJDFT
Processo: 0041664-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0041664-29.2016.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 22972675), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora